Tribunal: TJDFT
Processo: 0736464-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0736464-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THIAGO VIEIRA MARIANO O Ministério Público agrava de decisão que deferiu saídas temporárias ao agravado. Ocorre que, em 10.10.21, por meio de ofício, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que o agravado foi beneficiado com saída temporária e, em 28.9.21, não retornou para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), sendo considerado foragido (ID 30713544, p. 298). Às partes para se que manifestem sobre a informação de fuga. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES